Tribunal: STF
Processo: HC 256445
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 930.338/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO MORADOR NÃO NEGADA EM JUÍZO. TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE NÃO INFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DA AUTORIZAÇÃO DADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREIRA DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia a nulidade das provas colhidas em busca domiciliar sem justa causa ou autorização judicial.



    2. O Tribunal de origem considerou válida a busca domiciliar, fundamentando que o ingresso na residência foi franqueado pelo réu, conforme declaração assinada, e que não houve elementos concretos para desconsiderar a prova de acusação.



    3. A defesa questionou a validade da autorização por escrito dada pelo paciente, alegando que testemunhas teriam trazido informações contraditórias à versão dos agentes.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a autorização por escrito do morador para ingresso policial em sua residência é válida, mesmo diante de alegações de ilicitude e contradições apresentadas por testemunhas.



    III. Razões de decidir



    5. A autorização por escrito do morador para o ingresso dos policiais na residência foi considerada válida, pois não foi negada pelo réu em juízo.



    6. A presença de policiais em frente à residência e o possível ingresso em perseguição ao acusado não infirmam a verossimilhança da autorização dada por escrito.



    7. A confissão do réu sobre a propriedade do entorpecente e a traficância reforça a legitimidade da diligência cautelar realizada.



    8. Impossibilidade do reexame fático-probatório quanto às provas consideradas pelas instâncias ordinárias na via estreita do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "A autorização por escrito do morador para ingresso policial em sua residência é válida, desde que não negada em juízo e não infirmada por outros elementos de prova" (doc. 6, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Portanto, por mais que os policiais tenham localizado a droga na casa do paciente, tendo este encontro sido realizado após uma conduta ilegal de violação de domicílio, esta prova é ilícita.



    Logo, é possível perceber que as decisões das instâncias inferiores, além de ter decidido em seu íntimo por não acatar os depoimentos das testemunhas Donizete e Gislene que depuseram em juízo com a obrigação de dizer a verdade, disseram que o fato de as drogas terem sido encontradas na casa do paciente, justificou a entrada dos policiais – o que não se pode admitir.



    O que se vê, então, é que houve flagrante ilegalidade na entrada ao domicílio de ADAÍLTON.



    Assim, considerando a ilicitude da apreensão dos entorpecentes, estas provas não podem ser utilizadas para condenar, devendo serem desentranhadas dos autos conforme preceitua o artigo 157, do Código de Processo Penal.



    Ao desentranhar dos autos as provas obtidas ilegalmente, não há nenhuma outra que tenha sido obtida de maneira legal que possa comprovar que, de fato, ADAÍLTON praticava o crime de tráfico de drogas e em quais circunstâncias.



    Se não há evidências suficientes para embasar um decreto condenatório com provas que tenham sido obtidas de maneira legal, o paciente deve ser absolvido com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.



    Desta forma, tendo em vista todo o exposto acima, a defesa requer a concessão da presente ordem de Habeas Corpus, a fim de que o paciente seja absolvido com base nos artigos 157 e 386, VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a clara e manifesta ilegalidade cometida pelos Policiais Militares, que invadiram sua residência, contrariando preceito constitucional fundamental (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente, seja o paciente absolvido com amparo nos artigos 157 e 386, VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a clara e manifesta ilegalidade cometida pelos Policiais Militares, que invadiram sua residência, contrariando preceito constitucional fundamental.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem em caráter definitivo (doc. 1, p. 15).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Ministra Relatora do STJ, em decisão que foi mantida pela Quinta Turma, expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Pretende o agravante que seja reformada a decisão agravada. Contudo, a ele não assiste razão.



    Com efeito, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    O habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Tampouco verificou-se a existência de ilegalidade flagrante no ato judicial impugnado.



    O Tribunal de origem considerou válida a busca domiciliar sob a seguinte motivação:



    No que tange ao reconhecimento da ilicitude da prova produzida, também não há como se reconhecer o pleito defensivo. Os policiais militares informaram que o ingresso na residência foi franqueado pelo réu, conforme declaração expressa assinada (fl. 20).



    É certo que, em juízo, o acusado sustentou a ilicitude da conduta dos policiais. No entanto, não referiu qualquer circunstância concreta a indicar, por parte dos policiais, a intenção de prejudicá-lo. Não é possível, sem elementos concretos, desconsiderar a prova acusação, presumindo-se a ilicitude do proceder dos milicianos e da autoridade policial que presidiu o flagrante. Quanto à prova oral da defesa, a versão da testemunha de defesa Donizete Carlos Neves não infirma a dinâmica do fato gerador do presente processo apresentada pela prova oral da acusação, tendo em vista que tal testemunha apenas avistou as viaturas policiais defronte da residência do réu (fls. 142 e 145). Quanto à versão apresentada pela testemunha de defesa Gislene Tamires Severo (fls. 143 e 145), não se apresenta como suficiente a afastar a credibilidade da prova oral da acusação, principalmente, por não encontrar apoio em qualquer outro elemento de prova. Assim, não há como se reconhecer a alegada ilicitude da prova da acusação.



    Aliás, ainda que os policiais não tivessem autorização para entrar na casa, as circunstâncias da diligência policial, segundo seus relatos, que incluem referência à fuga do acusado ao ver a viatura policial, estariam a demonstrar a presença de fundada suspeita de quebra da ordem pública, de modo a autorizar a entrada na casa para realização da diligência policial.



    Não é demais anotar, a propósito, que a noção de ordem pública pode ser traduzida como normalidade das relações sociais, o que, evidentemente, compreende uma pluralidade de situações. Na via pública, que é o caso concreto, como em qualquer outro lugar, não se pode ter como normal a conduta de alguém que sai correndo ao ver uma viatura policial, razão pela qual tal situação deve ser tida como geradora de fundada suspeita ou fundadas razões. (e-STJ, fls. 34-36).



    Sobre o tema, vale anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016).



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como justa causa para mitigar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).



    Quanto aos casos de permissão do morador, em recente voto da lavra do Ministro Rogério Schietti - no HC 598.051/SP, julgado em 2/3/2021 -, acompanhado pela Quinta Turma, decidiu-se que a entrada no imóvel de terceiros, nessa hipótese, deverá ser precedida de autorização expressa do agente e de registro em meio audiovisual. Estabeleceu-se, na sequência, "o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão".



    No caso em análise, é de se destacar ter havido autorização por escrito do paciente para o ingresso dos policiais na residência.



    Segundo consta na sentença, o réu, em seu interrogatório, não negou a concessão da autorização em tela, muito embora tenha afirmado que assim o fez porque teria sido dito que os policiais encontraram a droga em seu domicílio.



    A defesa, em sua tese, questiona a validade da autorização por escrito dada pelo paciente para embasar a busca realizada ao argumento de que, em juízo, duas testemunhas, Donizete e Gislaine, teriam trazido informações que contradiriam a versão dos agentes de que as buscas só foram realizadas após o consentimento do paciente.



    Todavia, a leitura dos depoimentos transcritos na sentença permite conclusão diversa. É que, segundo o policial ouvido durante a instrução, toda a ação se iniciou a partir do momento em que o réu, ao avistar as autoridades policiais, teria empreendido fuga, entrando pelo portão da frente da residência e fugido pela mata que havia no fundo do imóvel, momento em que teriam o perdido de vista. (e-STJ, fl. 26). Somente após retomarem o patrulhamento no local e identificarem um indivíduo com as mesmas características em um veículo é que fizeram a sua abordagem e solicitaram o acesso à casa.



    A versão da testemunha Donizete é a de que teria notado a presença de muitos policiais em frente à residência do réu. Gislaine, por sua vez, disse que, no dia da ocorrência, teria visto policiais entrando na casa de Adailton e que, depois, o acusado chegou em uma viatura (e-STJ, fl. 27).



    Tanto a presença dos policiais em frente à residência, quanto o possível ingresso em perseguição ao acusado não infirmam a verossimilhança da autorização dada por escrito pelo paciente para que os agentes realizassem a busca no domicílio, esta que, como dito, não foi negada pelo réu em juízo. Vale salientar que o paciente, em seu interrogatório, confessou a propriedade do entorpecente e a traficância, acrescentando que o fazia há seis meses (e-STJ, fl. 27).



    Qualquer incursão que ultrapasse os termos contidos no título impugnado acerca da reexame fático-probatório ultrapassaria os limites estreitos do habeas corpus, não sendo possível, pois, na via eleita.



    Diante desse contexto, há que ser considerada legítima a diligência cautelar realizada pelos policiais.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 6, pp. 3-5).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    As circunstâncias apresentadas, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde foram localizadas as drogas apreendidas: 2 porções de maconha (877,97g), 4 porções de cocaína (2.120g) e 38 porções de cocaína na forma de crack (292,69g).



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator